Tribunal: TJMT
Processo: 1000136-57.2021.8.11.0035
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000136-57.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 127.159.404-83 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO - CPF: 709.186.561-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEIVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 739.165.871-53 (ASSISTENTE), CLOVIS BISPO DA SILVA - CPF: 705.997.501-20 (ASSISTENTE), ULISSES BORGES LEDESMA - CPF: 011.332.531-21 (ASSISTENTE), VALDECIR JOSE MARION - CPF: 126.524.900-87 (VÍTIMA), ROSA FERREIRA DAVI - CPF: 850.564.801-34 (VÍTIMA), JOÃO PEDRO DAVI DA SILVA (VÍTIMA), ANTONIO PABLO KAUA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 067.089.311-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES DA SILVA PONTES - CPF: 034.594.221-30 (ADVOGADO), WERICK DUARTE ANDRADE - CPF: 008.426.372-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO

E
CORRUPÇÃO DE MENOR
.
IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.
1. PEDIDO
S
DE ABSOLVIÇÃO

DO
S APELANTES

DO
CRIME DE ROUBO
.
ALEGAÇÃO DE QUE HÁ DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO INSUFICIENTES À CONDENAÇÃO

DE

AMBOS
.

INACOLHIMEN
T
O
.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
N
OS DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES D
O
S POLICIAIS

RESPONSÁVEIS PELA
INVE
S
TIGAÇÃO
E
DELAÇÃO DE CORR
É
U
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.
2.
P
LEITO
DE ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES

DO
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
.
IMPOSSIBILIDADE
.
CO
M
PROVAÇÃO DA
EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA
.
DELITO DE NATUREZA FORMAL
.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO
.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
3
.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL.ALEGAÇÃO DE QUE APENAS O ADOLESCENTE FEZ USO DO ARTEFATO BÉLICO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO EM REFERÊNCIA. CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL QUE SE COMUNICA A TODOS OS CO-AUTORES. MAJORANTE MANTIDA.

4.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Deve
m
ser afastada
s
a
s
tese
s
visando à absolvição do
s

apelante
s
pelo
crime de roubo narrado na denúncia

sob os argumentos de que
há dúvida acerca da aut
o
ria delitiva e que
não
existem
prova
s

suficiente
s
para
embasar a

condenação de ambos
, porquanto, na espécie, se observa que ta
is
alegaç
ões
não traduz
em
a realidade dos fatos, haja vista que a
s prática s criminosa s fic aram comprovada s
pelas firmes e coerentes declarações
do
s
policia
is
responsáve
is

pela
investigação,
corroborad
a
s
pela
delação d
e corréu
, inviabilizando, portanto,
o acolhimento d
a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação,
em
favor

deles
, do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2
.
São descabidos os pedidos de
absolvição
formulados pelos
apelante
s

em relação ao
crime de corrupção de menor
pois
as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que
ambos
agi
ram
em conjunto com
um
adolescente
para a prática do crime de
roubo. Ademais, deve ser ressaltado que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção
, nos termos da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça.

3
.

O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos
agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

4.

Recurso
s

desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo dos Santos Souza
e
Nikever

Nacaique
Dias Ribeiro

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000136-57.2021.8.11.0035
, conden
ando-o
s
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
e pelo emprego de arma de fogo e
pelo delito de corrupção de menor (art. 157,
§2º, II e V e § 2º-A, I
,
do
Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente),

o primeiro
à
pena de
1
3
(
tre
ze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
26
(
vinte e seis
) dias-multa
;
e o segundo
à
pena de 9 (nove) anos

e
10
(
dez
) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
2
1 (
vinte
e um) dias-multa,
t
endo
sido
fixado para o cálculo das
penas
pecuniárias a fração de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época do crime.

Nikever

Nacaique
Dias Ribeiro
,
nas razões encontradiça
s

no ID
1
54924407
,
postul
a

a
su
a

absolviç
ão

quanto ao
s
delito
s descritos na denúncia
,
sob a alegação de que há dúvida acerca da autoria delitiva e que
as provas produzidas são insuficientes à sua condenação
;

e, s
ubsidiariamente,
o afastamento da
causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo
, com a readequação da sua
pena
; e, por fim, a modificação do regime de cumprimento de pena
.

Eduardo dos Santos Souza
,
segund
o apelante, nas razões encontradiças no ID
176641177
, postula
a
sua absolvição quanto aos delitos descritos na denúncia,
ao argumento de que
as provas produzidas são insuficientes à sua condenação
;
e, subsidiariamente, o afastamento da
causa de aumento do emprego de arma de fogo, com a consequente
readequação da pena e
modificação do regime inicial de cumprimento
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
1
78962684
,
requer

o
des
provimento
do
s
presentes

recurso
s
, linha intelectiva que também foi seguida, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
1
83620660
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A denúncia
,
vista
no
ID
1
54924217
,
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO I

Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
06 de janeiro de 2020
, por volta das 19h00min, no interior da residência particular localizada na Rua Voluntários da Pátria, s/nº, Centro, em Alto Garças/MT, os denunciados
WERICK DUARTE ANDRADE, EDUARDO DOS SANTOS SOUZA e NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
, acompanhados do adolescente
ANTÔNIO PABLO KAUÃ DOS SANTOS SOUSA
, todos com vontade livre e conscientes da ilicitude de suas condutas, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo,
subtraíram coisa móvel alheia, para si e para outrem, mediante grave ameaça e violência
, consistente em 02 (dois) celulares, de propriedade das vítimas
Rosa Ferreira David, Valdecir José Marion, João Pedro David da Silva e Nara de Tal
, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl.04), Termo de Apreensão (fl. 22), Prontuário de Atendimento Médico (fl. 24), Boletim de Ocorrência (fls. 31/33), Termo de Reconhecimento Fotográfico (fls. 80/84), Relatório Policial (fls. 91/93) bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

FATO II

Como se isso não bastasse, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local retromencionados, os denunciados
WERICK DUARTE ANDRADE, EDUARDO DOS SANTOS SOUZA e NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
corromperam o adolescente A
NTÔNIO PABLO KAUÃ DOS SANTOS SOUSA
e o induziram a praticar o crime de roubo qualificado acima descrito, conforme se vê do Auto de Prisão em Flagrante (fl.04), Termo de Apreensão (fl. 22), Prontuário de Atendimento Médico (fl. 24), Boletim de Ocorrência (fls. 31/33), Termo de Reconhecimento Fotográfico (fls. 80/84), Relatório Policial (fls. 91/93), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos as vítimas se encontravam em sua residência, momento em que foram surpreendidas por quatro indivíduos armados, sendo que três deles estavam encapuzados, os quais pularam o muro do local e, imediatamente, anunciaram o assalto.

Infere-se que naquele instante as vítimas
Rosa e Nara
se encontravam na área de lazer da casa, enquanto
João Pedro e Valdecir
permaneciam em outros cômodos, assim, para render todos os ofendidos ao mesmo tempo e garantir a execução dos crimes, os imputados se dividiram e empregaram violência.

Durante a ação, um dos incriminados desferiu uma pancada nas costas de
Rosa
, pisou em um de seus pés e lhe puxou os cabelos. Em seguida, eles conduziram
Rosa e Nara
até a cozinha para se juntarem às outras vítimas.

Neste ínterim, ao ser abordado pelos criminosos
Valdecir
tentou retornar para seu quarto, assim, diante de sua reação, o adolescente
Antônio Pablo
desferiu dois disparos com a arma de fogo e atingiu os membros inferiores (pernas) da vítima.

Ato contínuo,
João Pedr
o recebeu ordens para se ajoelhar e ouviu os denunciados exigindo dinheiro e as chaves da
camionete Ranger
que estava na garagem, todavia, diante dos gritos de
Rosa
e temendo serem flagrados, os criminosos empreenderam fuga do local.

Em seguida, as vítimas acionaram a equipe da Polícia Militar, a qual empreendeu diligências pela cidade no intuito de localizar os incriminados. Diante disso, durante o patrulhamento na cidade, os Policiais avistaram dois dos imputados conduzindo motocicletas em atitude suspeita, contudo, lograram êxito em efetuar a abordagem apenas de
Werick
, que conduzia a motocicleta CG Titan, cor vermelha, placa JZZ-9447, de Primavera do Leste/MT, pois, seu comparsa que conduzia a motocicleta Moto CG Titan de cor preta conseguiu fugir da guarnição.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil, a vítima
João Pedro
reconheceu o adolescente
Antônio Pablo
Kauã
dos Santos Souza
, por meio de fotografia que lhe foi apresentada, como sendo um dos autores do roubo e o responsável por disparar os tiros contra a vítima
Valdecir
.

Ao ser interrogado, o denunciado
Weric
k
não só confessou a autoria delitiva, como também narrou com riqueza de detalhes todo o enredo criminoso e afirmou ter cometido os delitos na companhia de
Eduardo,
Nikever
e do adolescente
Antônio Pablo
.

[
...
]
.

Destaques no original

A materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não foi alvo de impugnação neste recurso, no qual o
s
apelante
s
busca
m
a

absolviç
ão de ambos

ao argumento
de
que existem
dúvida
s
acerca da autoria delitiva e que as provas produzidas são frágeis para dar suporte à
sentença
condena
tóri
a
.

Todavia, não assiste
m
razão
aos apelantes
, uma vez que o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual
a condena
ção
de ambos
deve ser mantida.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto os apelantes tenham negado a prática dos crimes em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
os dois
não conseguiram trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a

concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, vazada nos seguintes termos:

[...]
Pois bem. Dessume-se do acervo probatório que a ocorrência/materialidade dos delitos de corrupção de menor e roubo majorado, assim como as respectivas autorias, foram devidamente comprovadas.

Com efeito, a assertiva acima encontra fundamento no auto de apreensão em flagrante de ato infracional, auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento fotográfico, termo de apreensão, prontuário de atendimento médico, boletim de ocorrência, relatório policial, tudo em harmonia com os depoimentos prestados na fase investigatória e judicial (
IDs
49342276 e 56649734/57330462).

Destaca-se o depoimento da vítima Rosa Ferreira David, na fase inquisitiva (ID 49342276) e sob o crivo do contraditório (ID 6649734), prestados de forma coesa e reiterada, declarando que, no dia dos fatos, tanto ela quanto os demais ofendidos foram surpreendidos pelos criminosos, os quais pularam o muro e invadiram a sua residência. Contou que estavam encapuzados, armados e assim que adentraram o local anunciaram o roubo. Asseverou que, os indivíduos se dividiram para conseguir abordar e imobilizar todos os que estavam dentro da casa. Narrou que, ao ser abordada, gritou de susto, então, um dos criminosos lhe mandou calar e lhe desferiu um golpe nas costas. A vítima explicou que ela e Nara foram levadas para a cozinha, entretanto, antes de chegarem ao cômodo ouviu dois disparos de arma de fogo, tendo se desesperado e empurrado o indivíduo que lhe segurava para socorrer seu filho e esposo. Assim, após procurar pela casa, Rosa encontrou Valdecir sangrando e imediatamente pediu socorro aos vizinhos, para que acionassem a equipe policial. Ressaltou que os agentes criminosos estavam com o rosto coberto, exceto o que disparou a arma de fogo contra Valdecir.

Ao ser indagada pela Promotora de Justiça sobre quantos indivíduos adentraram a residência, a vítima declarou que três rapazes pularam o muro. Explicou, ainda, que dois deles ficaram com ela e com vítima Nara o tempo todo. Detalhou que o filho dela e o esposo foram
abordados por outras duas pessoas. Logo, afirmou que havia quatro indivíduos dentro da residência.

Segue transcrição de trechos do depoimento da vítima em Juízo (ID 6649734):

“... Eu estava em casa no dia 06 de janeiro, né? Como eu já relatei nos outros depoimentos, era um dia de trabalho, mas eu estava em casa porque estava me recuperando do Covid. Estava eu e minha família. Era por volta de umas sete e meia da noite, né? Quando tive minha casa invadida por três elementos que pulou o meu muro, porque era um muro baixo. Pularam
pra
dentro da minha casa. Dois eu vi que estavam armados, dois estavam encapuzados e um não estava, estava de cara limpa, não usava nada no rosto, não escondia. Quando eles
pularam eles
fizeram o sinal de silêncio com o bico do revólver já. Eu tentei sair, né? Eu gritei, porque a minha casa
tava
aberta, era sete e meia da noite.
Tava
todo mundo acordado, no que eu gritei, eu tentei correr deles. Eu não sei se foi um murro nas costas ou se foi o cabo de um revólver que
eles bateu
nas minhas costas. Eu caí, aí já me levantou, entendeu? Com a arma na minha cabeça. Aí,
eles falou
que era um assalto, que era
pra

mim
calar a boca. O tempo inteiro
eles mandou
eu calar a boca, pediu dinheiro, só que eu disse que não tinha, então, eles carregaram os celulares. E o outro que
tava
usando uma bermuda, um moletom, entrou
pra
dentro da minha casa e no que ele entrou já atirou. Fez dois disparos dentro de casa e, assim, foram extremamente agressivos. Eles, antes de eles pedir o que eles queriam de dentro de casa eles já atiraram. Tanto é que o Valdecir que é meu companheiro levou dois tiros. Eu que
eles não atirou
mais decerto porque achou que tinha matado, porque ele caiu, né? Muito sangue. Foi aí que eu consegui escapar de um dos que estava comigo, né? Inclusive, um deles chamou para ir embora quando chegou na casa, que viu o Valdecir caído e aquele tanto de sangue no chão. Foi isso que aconteceu... Porque dois ficou embaixo da casa comigo e com a filha do Valdecir e o outro entrou dentro da casa, já entrou atirando”.

Indagada sobre o número de agentes que praticaram o roubo, respondeu:

07'23′′ - “Doutora, foi assim: Na minha frente, de frente
pra
mim... Eu estava na parte externa da casa, pularam três pessoas de frente
pra
mim. Questão de três metros no máximo. Eles pularam na minha frente, três pessoas. Só que dentro da casa não tinha só uma pessoa. Então, tinha que ter, em algum momento, tinha que ter entrado outra pessoa
... Na
minha frente, como eu expliquei na Delegacia, na minha frente pulou três pessoas, três rapazes jovens, três pessoas pularam na minha frente.”

Asseverou que dois agentes ficaram do lado de fora na edícula com ela e a enteada Nara, e dois entraram na casa e abordaram seu filho e seu companheiro. E acrescentou:

08'47′′ - “Eu vi uma pessoa entrando que foi identificado, sem máscara, porque ele não usava máscara, não usava nada. Foi o que chegou e de imediato ele já atirou, ele já entrou atirando. Depois que ele atirou é que ele pediu a chave da camionete. Depois que ele atirou.”

Corroborando o depoimento acima, as declarações da vítima João Pedro Davi da Silva prestado na sede da Delegacia de Polícia (ID 49342276), oportunidade em que relatou que, no momento da chegada dos criminosos estava em seu quarto, localizado na parte superior da residência. Que ao ouvir os gritos de sua genitora,
Srª
Rosa, saiu correndo para socorrê-la, contudo, ao chegar na sala onde se encontrava Valdecir, se deparou com dois dos criminosos. Destacou que, naquele instante Valdecir tentou correr para o quarto, entretanto, o indivíduo que estava armado, posteriormente reconhecido como Antônio Pablo
Kauã
dos Santos Souza, levantou a arma para atirar em Valdecir e acertou dois tiros na perna dele. Que após os disparos lhe foi ordenado que ajoelhasse no chão e foi ameaçado de morte, todavia, ante aos gritos incessantes de sua genitora os criminosos decidiram empreender fuga do local com medo de serem surpreendidos pela Polícia.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima asseverou (ID 6649734):

01'00” - “
...Nesse
dia todos da casa estávamos com Covid, aí por volta de umas sete horas da noite, eu não me lembro do horário, eu
tava
no meu quarto,
tava
quase dormindo, quando ouvi o barulho de cadeira, minha mãe gritando. Aí, eu fui sair do meu quarto. Como aqui é de dois andares, o meu padrasto Valdecir
tava
no andar de cima e meu quarto é no andar de baixo. Eu saí e quando eu fui sair na porta
pra
ver o que
tava
acontecendo, ele também estava na porta já, foi quando eu vi que tinha dois caboclos na porta. Foi a hora que um desses dois efetuou dois disparos na perna dele. Ele caiu e eu fiquei rendido aqui dentro de casa e depois eles foram embora.”

02'16” – “Na minha cabeça foram quatro, porque minha mãe... O que eu vi mesmo que
tava
aqui dentro de casa eram quatro. Aí, minha mãe disse que tinha dois com elas lá embaixo também. Eu vi dois.”

03'07” – “Foi assim: Eu
tava
saindo na porta do meu quarto quando eu consegui ver que o Valdecir
tava
descendo as escadas e já tinha alguém nas escadas. Aí, foi a hora que o Valdecir desceu. Ele desceu junto com o Valdecir. Ele mirou a arma assim no peito do Valdecir. Foi a hora que o Valdecir bateu a mão na arma dele e disparou nas pernas.”

Indagado pela Promotora de Justiça sobre o reconhecimento do adolescente Antônio Pablo
Kauã
, que entrou na residência sem máscara, afirmou:

03'48” – “Eu não sei falar assim o nome dele porque
eles não me falou
...
eles não me mostrou
a foto dele e falou que esse aqui é o tal. Eu reconheci um, que eu tenho certeza
que
ele não tinha nada no rosto quando ele entrou aqui em casa. Agora, falar que Antônio...
Eles não me falou
o nome dele, só reconheci ele na Delegacia.”

No mesmo sentido, o depoimento da vítima Valdecir José Marion, sob o crivo do contraditório (ID 6649734).

01'59” – “Aconteceu o seguinte: Eu
tava
deitado aqui no segundo andar do sobrado e tinha a mulher lá embaixo na cozinha, que é separado da casa e quando ouvi um
griteiro
tão forte eu fiquei assustado e corri escada abaixo e deparei com a arma já apontando
pra
mim. Aquilo, apavorado querendo ver o que estava acontecendo lá embaixo eu quis passar e ele acabou me atirando, né?”

02'32′′ - “Olha,
pra
falar bem a verdade é o seguinte: Eu ouvi um tiro, mas pelos buracos das pernas, por onde é que passou as balas não bate e o pessoal ouviu dois tiros. Só se foi meio rápido, um perto do outro assim, ou no tumulto, às vezes o
cara
apavorado, com aquela tensão toda, eu não ouvi, porque daí começou a embolar gente, com aquele
griteiro
...”

03’13” - “
...Eu
fiquei mais de vinte dias hospitalizado e com tratamento médico na minha residência em Primavera também. Daí, ficou... até hoje eu
tô
sentindo um pouco ainda. Não posso me agachar direito porque a musculatura começa a doer.”

03’40′′ – “É, sinto dor. Não tenho sequela assim na base de caminhar ou coisa assim não
tô
sentindo, mas na articulação, quando agacha, aí o
cara
sente.”

A vítima explicou que seu enteado (João Pedro) reconheceu o responsável pelo disparo da arma de fogo por meio de fotografia apresentada pela Polícia Civil.

06’22” – “Eu vi um vulto assim no... quando
tava
fixando no rosto do rapaz eu vi um vulto passando por trás da porta e o menino disse que viu o outro cara, então, provavelmente tinha dois com nós e dois com as mulheres.”

Em complemento, têm-se as declarações do Policial Militar Clóvis Bispo da Silva que, em Juízo (ID 6649734), declarou que no dia dos fatos a guarnição recebeu, por meio do celular funcional, a informação acerca do crime perpetrado na residência das vítimas e que uma delas havia sido alvejada. Contou que ao chegar ao local as vítimas relataram sobre a invasão na residência por quatro indivíduos, os quais anunciaram o assalto e que um deles teria desferido dois tiros contra Valdecir. Que diante disso, empreenderam rondas para localizar os suspeitos e avistaram dois indivíduos em suas motocicletas, sendo que uma delas estava sendo conduzida por
Werick
. Explicou que um dos suspeitos conseguiu se evadir do local, no entanto, a equipe conseguiu efetuar a prisão em flagrante de
Werick
, o qual, inicialmente, negou a participação no crime, então, foi conduzido para a Delegacia. Que após ser reconhecido por uma das vítimas o acusado confessou a prática delitiva e indicou onde as motocicletas estariam guardadas e o local onde os outros agentes poderiam ser encontrados, entretanto, não lograram êxito na diligência.

No mesmo sentido são as declarações prestadas, em instrução processual, pelo Investigador da Polícia Civil Ulisses Borges Ledesma (ID 6649734), quem afirmou que na noite dos fatos estava de plantão e foi comunicado pela equipe da Polícia Militar acerca do roubo perpetrado por
Werick
, o qual havia sido preso em flagrante. Que, em diligências investigativas, as equipes se deslocaram até uma residência indicada pelo próprio acusado como sendo o esconderijo dos demais autores do crime, contudo, ao chegarem ao local não conseguiram encontrar os indivíduos e perceberam que, na verdade, a intenção de
Werick
era despistar a Polícia com o intuito de que os demais conseguissem fugir. Que após dialogar com
Werick
, conseguiram a sua colaboração, o qual informou sobre outra residência onde possivelmente os acusados poderiam ser encontrados. Que, dessa forma, as equipes novamente se deslocaram, entretanto,
não obtiveram êxito em apreender os inculpados, pois, a residência tinha acesso ao Parque Municipal, por onde todos conseguiram fugir. Destacou que o denunciado apontou Antônio Pablo
Kauã
dos Santos Sousa como sendo o autor dos disparos da arma de fogo.

Inquirida a testemunha do Juízo (ID 57330462), o Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. José Mauro Dias de Souza, explicou que a situação chegou ao seu conhecimento através de uma condução realizada pela Polícia Militar, sendo que a guarnição levou até a delegacia a pessoa conhecida como
Werick
. Aduziu que, pela sequência dos fatos, bem como pelas declarações prestadas pelo denunciado
Werick
, foi possível desvendar a autoria delitiva em relação a Eduardo e
Nikever
. Declarou que no primeiro momento da abordagem, a Polícia Militar narrou no Boletim de Ocorrência que
Werick
era um dos autores do fato e suspeito de ter disparado a arma de fogo em face da vítima Valdecir José Marion. No entanto, destacou que ao ser indagado sobre estes fatos, imediatamente
Werick
imputou a responsabilidade do disparo da arma ao adolescente Antônio Pablo
Kauã
dos Santos Souza e conduziu a Polícia Militar até o esconderijo deles. que durante o seu interrogatório, o denunciado
Werick
citou os apelidos de pessoas desconhecidas da Polícia Civil de Alto Garças/MT, porém, os agentes de segurança pública da cidade de Alto Araguaia/MT vinham realizando investigações de crimes ocorridos naquela localidade e solicitaram o Termo de Declarações de
Werick
, pois, já tinham conhecimento acerca do seu envolvimento com os denunciados Eduardo e
Nikever
. Diante disso, os Policiais Civis de Alto Araguaia/MT se deslocaram até a cadeia pública e colheram novas declarações de
Werick
, sendo que naquela oportunidade ele declinou a identidade dos demais autores da empreitada criminosa,
Nikever
e Eduardo, e só assim foi realizado o indiciamento dos três indivíduos. Afirmou que
Werick
reconheceu os demais denunciados por meio de fotografia e explicou para a Autoridade Policial de Alto Araguaia/MT que se
tratavam
dos indivíduos responsáveis pelo roubo na residência localizada em Alto Garças/MT.

Os denunciados, por sua vez, em juízo, negaram veemente a prática dos delitos que lhes foram imputados.

Todavia, à luz do conjunto de provas acostado ao presente caderno processual, depreende-se que os réus Eduardo e
Nikever
praticaram os crimes de roubo majorado e corrupção de menor, pois, no dia dos fatos, acompanhado do comparsa
Werick
, e do adolescente Antônio Pablo, deslocaram-se até a residência das vítimas e, ali, anunciaram o roubo, ocasião em que subtraíram para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em dois celulares.

Tal alegação se coaduna à sentença condenatória proferida em desfavor do corréu
Werick
Duarte Andrade, nos autos originários de nº 1000033-50.2021.8.11.0035.

No que se refere à corrupção de menores, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, para que ocorra o delito capitulado no art. 244-B do ECA, necessária apenas a comprovação da participação do inimputável na conduta criminosa de pessoa maior de 18 anos, o que
ficou devidamente demonstrado pelo acervo probatório, em especial, depoimentos das vítimas e testemunhas, por tratar-se de crime formal.

Nesse diapasão:

(...)

Desta feita, tem-se que as provas colhidas convergem para a imputação das condutas delitivas capituladas no art. 157 do CP e art. 244-B do ECA, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório, não operando em favor
do réus
qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

2.1. Da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, inciso II, do CP (se há concurso de duas ou mais pessoas):

Consoante jurisprudência pátria, nos crimes patrimoniais é de suma importância a palavra das vítimas e das testemunhas, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos, para embasar o édito condenatório.

Dos depoimentos das vítimas Rosa Ferreira David, Valdecir José Marion e João Pedro David Silva, extrai-se que o crime patrimonial foi perpetrado por 04 (quatro) pessoas.

À luz do conjunto de provas colacionadas, os réus Eduardo e
Nikever
, juntamente com
Werick
(este condenado nos autos de origem) praticaram o crime de roubo majorado, acompanhados pelo adolescente Antônio Pablo.

Seguindo esta linha, segue jurisprudência pátria:

(...)
Assim, os réus cometeram o delito com prévio ajuste, mediante divisão de tarefas e em comunhão de desígnios (liame subjetivo) conforme dito pelas testemunhas e vítimas, evidenciando que os acusados agiram premeditadamente.

Nesse sentido:

(...)

Verifica-se que a prova produzida é suficiente para que se reconheça a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II do CP, uma vez que, para cometer o delito os réus agiram em concurso de pessoas. Portanto, de rigor a condenação dos réus pela prática do delito de roubo com aplicação da causa de aumento de pena do § 2º, inciso II, do art. 157 do CP, à razão de 1/3.

2.2 Da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I do CP:

No tocante à majorante do “emprego de arma de fogo”, é importante anunciar que esta circunstância se encontra devidamente confirmada pelo conjunto probatório coligido ao feito, mormente porque a vítima Valdecir José Marion foi
alvejado
com dois disparos, consoante prontuário de atendimento médico juntado aos autos, de onde se extrai que a referida vítima foi atingida nas duas pernas.

Sendo assim, por tratar-se de circunstância objetiva, estende-se a todos os corréus a causa de aumento em tela. Nesse sentido:

(...)

Consigna-se que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, desnecessária a apreensão e a perícia da arma empregada para a incidência da qualificadora supramencionada.

Assim, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I do CP, no patamar de 2/3.
[...].

Destaques no original

Co
nforme destacado pelo sentenciante, ficou demonstrada a prática dos crimes de roubo e corrupção de menor por parte dos
apelantes
que, executaram, juntamente com
Weri
c
k

e o adolescente Antônio Pablo

Kauã
dos Santos Sousa
,
o crime de roubo
na residência das vítimas, invadindo o imóvel encapuzados e armados
, rendendo os ofendidos e subtraindo dois celulares, além de ferir por disparo de arma de fogo a vítima Valdecir
.

C
onquanto os apelantes não tenham sido presos em flagrante delito e somente tiveram as suas identidades conhecidas ao longo da invest
i
gação
criminal,
os depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na judicial
confirmam as práticas delitivas
, até porque o corréu
Werick
indicou
os
dois
como
seus comparsas na empreitada criminosa
.

Nesse particular
, cumpre
asseverar
, também,
que
o
p
olicial
m
ilitar Clóvis Bispo da Silva, ouvido em sede judicial, declarou que, diante da prática criminosa, empreenderam rondas para localizar os agentes, momento em que avistaram dois indivíduos em motocicletas e que, ao abordá-los, um conseguiu fugir
;
e o outro,
Werick
, foi ouvido e, inicialmente, negou a prática delitiva mas, conduzido à Delegacia de Polícia, confessou o cometimento do
crime de roubo
–
pelo qual foi
condenado nos autos de Ação Penal n. 1000033-50.2021.8.11.0035, desmembrado desta ação penal
–
e indicou uma residência onde os comparsas poderiam ser encontrados
.

Corroborando essas declarações, o

i
nvestigador d
a

P
olícia
Judiciária Civil
, Ulisses Borges
Ladesma
, ouvido em juízo, relatou que o
corréu
Werick
,
na Delegacia de Polícia,
delatou a participação do adolescente Antônio Pablo como sendo o autor dos disparos
e indicou uma residência onde os
demais agentes
poderiam ser encontrados
, para
onde
se deslocaram, mas não conseguiram
prender
os apelantes, porque o imóvel tinha acesso ao parque municipal,
pelo
qual
todos conseguiram fugir.

Além disso, tem-se
o

esclarecedor
do
depoimento
de
José Mauro Dias de Souza,
d
elegado d
a
Polícia Judiciária Civil, que relatou como se deu a identi
ficação dos apelantes posteriormente, declarando que o corréu
Werick
, em princípio, apontou o apelido de seus comparsas
e depois revelou aos policiais civis de Alto Araguaia
/
MT a verdadeira identidade
dos agentes
que também invadiram a residência das vítimas
em sua companhia
, reconhecendo Eduardo e
Nikever

Nocaique
por meio de fotografias
(ID 154924216)
.

Por outro lado, o
s

apelantes
, in
terrogados

na
audiência de instrução e julgamento,
negaram qualquer
participação no
s
delito
s
narrados na denúncia
.

Como se sabe, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Mas, se isso não
fosse suficiente
, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos d
os
ofendido
s
e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo aos apelantes, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por estes.

Ainda sobre o tema
,
não se pode olvidar que
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por outro viés,
c
om relação ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), deve ser consignado, primeiramente, que a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação d
o
adolescente
Antônio Pablo
, n
o crime patrimonial
narrad
o
na peça exordial,
que, aliás, foi
reconhecido pela vítima João Pedro Davi da Silva
(ID 154924207)
.

Vale lembrar, ainda nessa senda, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque, como
é cediço
, o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento esse sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete n. 500, segundo o qual
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.
”

Outrossim, não se pode
esquecer
em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se
destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Aliás, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]

(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230)
Destacamos

Verificando-se, portanto, que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que
o
adolescente acima nominad
o
participou efetivamente da execução do crime de roubo
com divisão de tarefas e em concurso de pessoas com os apelantes
; bem assim que este
s
tinha
m
ciência da menoridade de
Antônio Pablo
, torna-se evidente que a condenação
de ambos p
elo crime previsto no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para o acolhimento de seu
s
pleito
s
absolutóri
o
s
.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais dos apelantes para tentar desqualificar os depoimentos das pessoas que apresentaram versões contrárias aos interesses daqueles, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para os
dois
.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 –
TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
Destacamos

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o
deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de roubo
majorado e corrupção de menor
por parte do
s
apelante
s
, fato
s
, esse
s
, que fo
ram
comprovado
s
no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na absolviç
ão de ambos
,

com fundamento no art. 386, V
ou
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Os apelantes postulam, também, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, ao argumento de que apenas o adolescente Antônio Pablo se utilizou do artefato bélico, sendo este o autor dos disparos efetuados contra a vítima Valdecir
.

Todavia
,
igualmente,
não tem consistência
o
referido pleito
, porque a violência ou ameaça exercida com arma de fogo por um dos criminosos foi confirmada no presente caso pelas declarações prestadas pelas vítimas nas duas oportunidades em que foram ouvidas.

É de trivial sabença que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Aliás, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (
Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

E
sse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do Ag
ravo
R
e
g
iment
a
l

em
Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:

é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper
a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato
:

é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe,
no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, p. 396
-
397).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

[...]. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05.05.2020,
DJe
12.05.2020)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E
ROUBO MAJORADO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 5.2.
VINDICADA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO DO ART. 157, §2ª-A, INC, I DO CP
– INVIABILIDADE –
ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A EVIDENCIAR O INEQUÍVOCO EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO
– APELO DEFENSIVO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE UM DELES, E DESPROVIDOS OS DOS DEMAIS. [...] 5.2 Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e o corréu, e
sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, em se tratando de circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão da mencionada majorante do delito de roubo
.
Precedentes do STJ.
(N.U 1000833-58.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.10.2021, publicado no DJE 25.10.2021)

Destacamos

Sendo assim, é incontroverso o emprego de arma de fogo na empreitada criminosa, circunstância objetiva que, de acordo com a jurisprudência dos
t
ribunais
s
uperiores e deste Tribunal
de Justiça
, se comunica a todos os agentes, razão pela qual a majorante em alusão deve ser mantida.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por

E
duardo dos Santos Souza
e
Nikever

Nacaique
Dias Ribeiro
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024